Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-66.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTIGO 34 DO CTB. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. INTERCEPÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VEÍCULO CONDUZIDO NA VIA PRINCIPAL. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA/RECORRENTE VERIFICADA. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento da quantia de R$ 4.612,00 (quatro mil e seiscentos doze reais) ao requerido, a título de reparação por danos materiais.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 51049988.
3. Na origem, narra a autora/recorrente que no dia 19/08/2022, por volta das 20h00m1n, na via próxima a DF 060, teve seu veículo danificado pelo veículo conduzido pela parte requerida. Aduz que o fato foi registrado por meio do Boletim de Ocorrência de n° 3.522/2022-0, registrado na 32° DP. Acrescenta que na via indicada e no horário informado, havia acabado de realizar o retorno, quando foi surpreendida com a colisão, e que, após a batida, desceu do automóvel, e ao conversar com o requerido, este solicitou não registrar ocorrência, sob a afirmativa de que sua CNH e o documento do veículo estavam irregulares. Requereu a condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 11.989,26 (onze mil e novecentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos), a título de danos materiais.
4. Em contestação, afirmou o requerido que a autora veio direto da faixa do retorno e de forma abrupta e repentina ingressou sem a devida cautela na rodovia pela faixa da esquerda (faixa de aceleração), e que seu carro, que vinha logo atrás, transitando pela faixa de aceleração, não conseguiu ser contido, mesmo guardando a distância regular e os freios sendo acionados. Requereu, em sede de pedido contraposto, a condenação da autora ao pagamento do montante de R$ 5.644,00 (cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais), pelos danos materiais sofridos em seu veículo.
5. O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".
6. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o recorrido transitava na via preferencial quando teve a sua trajetória interceptada pelo veículo da recorrente, que saiu do retorno e ingressou de forma abrupta à referida via, o que deu causa ao evento danoso.
7. No caso, cabia à recorrente observar a preferência do veículo que seguia pela via principal e agir com a cautela máxima e necessária à realização da manobra de ingresso, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução, considerando todos os aspectos, inclusive a velocidade do veículo conduzido pelo recorrido.
8. Ressalte-se que, ainda que o recorrido estivesse conduzindo em velocidade excessiva, tal fato não elide a responsabilidade da recorrente pelo acidente, visto que a causa principal do acidente foi a sua entrada na via quando as condições não lhe eram favoráveis. Precedente: (Acórdão 1631928, 07001660220228070017, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Portanto, impõe -se à recorrente a obrigação de indenizar o recorrido pelos danos sofridos nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, devendo, assim, ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.